Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001000-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE BRITO SANTANA - CPF: 415.182.501-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A - CNPJ: 25.760.877/0155-67 (APELADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001000-48.2019.8.11.0041– CUIABÁ/MT

APELANTE(S): ANTONIO DE BRITO SANTANA

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO(S): BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

ANTONIO DE BRITO SANTANA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA PARCIAL –

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – DANOS MORAIS – REDUÇÃO –
NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSOS DO AUTOR E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a parte requerida não comprovou a existência de contrato firmado entre as partes, ou seja, não acostou ao processo qualquer documento para comprovar a sua prestação de serviços e a contratação, em especial de que a cobrança era devida, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte requerida, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos.

“O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
ANTONIO DE BRITO SANTANA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001000-48.2019.8.11.0041 - Código 10779582
, declarando a inexigibilidade do débito descrito no valor de R$ 140, 44 (cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), bem como condenou a parte requerida a pagar ao autor, a título de dano moral, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
ANTONIO DE BRITO SANTANA
requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral, visto que apesar de reconhecer o ato ilícito, o d. magistrado não levou em consideração o nível financeiro do recorrido e a extensão do dano sofrido pelo recorrente, observando-se o caráter pedagógico e reparatório da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, requerendo a majoração da indenização por danos morais, bem como que os juros de mora incidam desde a data do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido no ID no
66992478
, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o requerido/apelante
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
sustenta que não houve falha na prestação de serviço, tampouco responsabilidade pelos fatos narrados pelo apelado, vez que o “
crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão entre BANCO BRADESCO e a FIDIC, tendo havido a regular notificação da operação de cessão à parte autora”.

Defende a legalidade da cobrança – exercício regular de direito –, não configurando qualquer ilícito, conforme o artigo 188, I, do Código Civil, bem como
a impossibilidade de declaração de inexistência da dívida (proibição do
venire contra factum proprium e
princípio da boa-fé), sendo o serviço contratado pelo apelado.

Sustenta a ausência de nexo causal, não havendo que se falar em abalo moral que enseje a indenização arbitrada, pois não houve inscrição indevida.

Caso haja entendimento contrário, requer a reforma da sentença em relação ao
quantum
indenizatório, o qual deve ser reduzido, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo no caso enriquecimento ilícito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID no 94988966.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ANTONIO DE BRITO SANTANA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
, aduzindo que foi surpreendido com a negativa de crédito no comércio local, por restrição junto ao SPC/SERASA no valor de R$ 140,44 (cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), referente à parcela vencida no dia 10/04/2018, fruto de contratação com a Ricardo Eletro (City Lar), contudo, desconhece tal contratação.

Salientou o autor que possui uma contratação ativa junto à loja informada, o qual realizou compra parcelada de um produto da loja em 12 (doze) vezes iguais de R$ 123,39 (cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos) porém, está com todas as parcelas devidamente pagas em dia (trouxe carnes pagos).

Ao final, requereu a procedência da ação.

O douto magistrado singular, Dr.

Jorge Alexandre Martins Ferreira,
julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado
.

Contra a referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do
débito
.

Nestes termos, impende verificar acerca da existência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços da instituição financeira/requerida, no tocante à cobrança do valor de
R$140,44, referente supostamente à uma cessão de crédito a Loja CARLOS SARAIVA IMP. E COM. LTDA (RICARDO ELETRO), com vencimento em 10/04/2018 e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê do ID no 66991518.

No caso em tela, o banco/recorrente defende a legalidade da cobrança, afirmando que a parte autora se encontra inadimplente, contudo, não apresentou documento hábil para comprovar a legalidade do débito que gerou a negativação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos,
in verbis
:

“De acordo com os autos, a parte requerida apresentou apenas prints de telas deduzindo que o autor não efetuou o pagamento da quinta parcela em diante referente no total de doze parcelas no valor de R$ 140,44 (cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos). Ademais, inexiste aos autos qualquer comprovação detalhada referente ao financiamento concretizado entre elas, se ausentando portanto, de provas cabais que sustenta a sua versão contestada.

Cabia, assim, a parte requerida juntar históricos de consumo dos dados e serviços contratados pelo requerente/consumidor, em virtude, da inversão do ônus probatório assegurado ao consumidor, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, observada a hipossuficiência do mesmo.

Destarte, analisando minuciosamente as alegações lançadas pelo requerente, conclui-se que a inscrição do seu nome no SERASA, originou-se de ato exclusivo da empresa requerida, sendo esta, responsável civilmente pelos danos ocasionados ao autor, uma vez que, o autor comprovou aos autos todas as parcelas devidamente pagas, conforme os documentos anexados na inicial.”

Como se nota, diante do conjunto probatório dos autos, não há prova da legalidade do débito no valor de
R$ 140,44
, tampouco da cessão de crédito de outras instituições, o que demonstra a veracidade das alegações iniciais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito
no citado valor
.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente
e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 4. No caso, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.
”
(TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“
Recurso Inominado: 1004626-90.2018.8.11.0015 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT Recorrente: FABIANA SABINO DA SILVA Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 21/11/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1004626-90.2018.8.11.0015, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019).

Com essas considerações, de se manter a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Portanto, se a parte requerida/recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, fazendo o autor
jus
à indenização por danos morais.

Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos ao requerente e o exercício regular de direito da requerida, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, é presumido, dispensando a produção de prova.
O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. [...]
”
(TJMT, 3a Câmara de Direito Privado, N.U 0043013-21.2015.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 24/07/2019, DJE 1o/08/2019) (g.n.).

“
[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]
“
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

No que tange à alegação de ambas as partes de que a verba da indenização por danos morais merece alteração se comparada à extensão do dano alegado, melhor sorte assiste à instituição financeira.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
[...]
III. No que tange ao quantum indenizatório, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ’ (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).
[...] V. Agravo interno improvido.
”
(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1746005/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, julgado em 16/10/2018, DJe 25/10/2018) (g.n.).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS METEOROLÓGICOS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PROVA DA EXISTÊNCIA DO DANO – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado
.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0041101-57.2013.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/04/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor merece redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), mostrando-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

In casu
, a redução do valor da indenização por dano moral é medida que se impõe, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual,
os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ)
e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. [...]

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais

para R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

Por fim, também
dou parcial provimento
ao recurso
interposto por
ANTONIO DE BRITO SANTANA
tão somente para determinar que os juros de mora d
e 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios fixados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021